Tribunal: TJMT
Processo: 1018366-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018366-27.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARMANDO MARCOS SILVA - CPF: 823.684.811-68 (EMBARGANTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À SÚMULA 479/STJ E AO TEMA 466/STJ.
DISTINÇÃO
ENTRE FORTUITO INTERNO E FORTUITO EXTERNO. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CREDENCIAIS LEGÍTIMAS FORNECIDAS PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Armando Marcos Silva contra acórdão desta 5a Câmara que, ao prover a apelação do Banco do Brasil S/A, reformou integralmente a sentença e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, reconhecendo fortuito externo e culpa exclusiva da vítima em fraude do tipo “falsa central de atendimento”.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão e contradição por não aplicar a Súmula 479/STJ e o Tema 466/STJ; (
ii
) ausência de enfrentamento de divergência jurisprudencial e de dispositivos legais indicados; e (
iii
) necessidade de prequestionamento explícito.

III. Razões de decidir

3. Inexistem omissão ou contradição: o acórdão enfrentou a tese da responsabilidade objetiva bancária e distinguiu o fortuito interno (Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ) do fortuito externo, aplicando este último por se tratar
de fraude por engenharia social com fornecimento voluntário de credenciais pelo correntista (CDC, art. 14, § 3o, II).

4. As transações impugnadas foram realizadas com uso de credenciais legítimas do cliente, sem prova de vulneração do sistema do banco ou de vazamento imputável à instituição, rompendo-se o nexo causal.

5. A contradição que autoriza
aclaratórios
é a interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, o que não se verifica.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou precedentes invocados, bastando fundamentação suficiente para resolver a lide.

7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

8. Para fins recursais, a matéria resta
prequestionada
nos termos do art. 1.025 do CPC.

9. Ausentes elementos para aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, diante da inexistência de manifesto propósito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão distingue, com base nos fatos, o fortuito interno do fortuito externo e aplica a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC a fraudes por engenharia social com fornecimento voluntário de credenciais. 2. A contradição apta a
aclaratórios
é a interna ao julgado; a mera divergência com precedentes ou a insatisfação da parte não autoriza embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, 2a Turma, j. 19/06/2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, 3a Turma, j. 19/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ, 2a Turma, j. 19/09/2022; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 683.198/SP, 5a Turma, j. 19/10/2021; (acórdão embargado: N.U 1018366-27.2024.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2025).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração
opostos

por
ARMANDO MARCOS SILVA
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
deu provimento ao
recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, reformando integralmente a sentença proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 1018366-27.2024.8.11.0041
, concluindo
concluiu pela improcedência
da pretensão deduzida na inicial
, reconhecendo a configuração de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima na fraude conhecida como
“golpe da falsa central de atendimento”

(ID. 314118385).

Em suas razões (ID. 316391373), o Embargante sustenta, em síntese, a existência de

omissão e contradição no acórdão
, a
lega
ndo
que o julgado deixou de se manifestar sobre o

entendimento consolidado no Tema Repetitivo 466 e na Súmula 479, ambos do Superior

Tribunal de Justiça, que tratam da responsabilidade objetiva das instituições financeiras

por fortuito interno
, a
ponta
ndo
, ainda, divergência jurisprudencial com outros tribunais

pátrios em casos análogos, pugnando pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios

apontados e, por consequência,
prequestionar
a matéria.

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 318573391, argumentando que o Embargante não demonstrou qualquer omissão, contradição ou obscuridade que teria incorrido a decisão embargada. Outrossim, sustenta que a via recursal está sendo utilizada com a evidente tentativa de rediscutir a matéria já analisada e julgada, e que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todo e qualquer ponto suscitado, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão
.

Recurso tempestivo (ID.
316410862
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ARMANDO MARCOS SILVA
pretende o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as supostas omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre a aplicação da Súmula 479/STJ e do Tema 466/STJ, o reconhecimento de divergência com julgados de outros Tribunais e a inclusão expressa de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento, buscando, em essência, a revisão da fundamentação que reconheceu a configuração de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima na fraude bancária, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. OPERAÇÕES REALIZADAS COM CREDENCIAIS LEGÍTIMAS FORNECIDAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO SISTEMA BANCÁRIO OU VAZAMENTO IMPUTÁVEL À INSTITUIÇÃO. PERFIL DO CONSUMIDOR QUE AFASTA HIPERVULNERABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação do Banco do Brasil S/A contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 34.500,00 (cartão de crédito) e condenou ao ressarcimento de danos materiais (R$ 19.220,28) e morais (R$ 10.000,00) em demanda proposta por Armando Marcos Silva, vítima de fraude conhecida como “falsa central de atendimento”.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações e saques efetuados após indução do correntista por terceiros, mediante engenharia social, ou se configurado fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, aptos a afastar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, mas a responsabilidade do fornecedor admite excludentes (CDC, art. 14, § 3o). No caso, as operações contestadas decorreram do fornecimento voluntário, pelo autor, de credenciais e dados a fraudadores (engenharia social com
spoofing
), sem prova de vulneração dos sistemas do banco.

4. A atipicidade dos valores transacionados, por si só, não caracteriza falha de monitoramento quando as autorizações se dão com uso regular de cartão/senha/credenciais legítimas, obtidas por indução do próprio consumidor.

5. Ausentes elementos técnicos de vazamento imputável ao banco; presente, ao revés, a atuação determinante do correntista, profissional de segurança pública, circunstância que afasta presunção de
hipervulnerabilidade
e reforça o dever de cautela.

6. Precedentes desta Corte e do STJ admitem o afastamento do nexo causal quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima em fraudes por engenharia social, distinguindo-se o fortuito interno (Súmula 479/STJ) do fortuito externo, aqui caracterizado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Invertidos os ônus sucumbenciais, mantido o percentual de honorários fixado na origem, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento: “Nas fraudes do tipo ‘falsa central de atendimento’, quando as transações são efetuadas com credenciais legítimas fornecidas voluntariamente pelo correntista, ausente prova de falha do sistema ou de vazamento imputável ao banco, incide a excludente do art. 14, § 3o, II, do CDC (fortuito externo/culpa exclusiva da vítima), afastando-se a responsabilidade civil da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 85, § 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.616.138/DF, 4a Turma, j. 11/11/2024; STJ, REsp 2.208.836/SP, 3a Turma, j. 23/06/2025; TJMT, N.U 1002561-82.2023.8.11.0004, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025; TJMT, N.U 1002754-45.2024.8.11.0010, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2025; TJMT, N.U 1010770-47.2024.8.11.0055, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2025; TJSP, AC 1020548-68.2024.8.26.0008, 13a Câmara de Direito Privado, j. 30/06/2025; TJDFT, AC 0733802-41.2021.8.07.0001, 8a Turma Cível, j. 09/08/2022.

(
TJMT.
N.U 1018366-27.2024.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
11/09/2025,
DJ
e
11/09/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise

da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões e contradições que, na

verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que esta Câmara enfrentou

expressamente as questões essenciais apresentadas no recurso de apelação, analisando

detalhadamente a dinâmica dos fatos e o direito aplicável.

Com efeito, o acórdão foi claro ao fundamentar que a situação dos autos se amolda à

excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do

Consumidor, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor
, r
est
ando
consignado que as

transações fraudulentas somente foram possíveis porque o próprio correntista,

voluntariamente, forneceu suas credenciais e dados sigilosos a terceiros estelionatários,

caracterizando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de fortuito externo.

O julgado embargado, portanto, não ignorou a Súmula 479 ou o Tema 466 do STJ, mas

realizou a devida distinção

entre o fortuito interno
-
este, sim, de

responsabilidade da instituição financeira
-
e o fortuito externo, configurado na espécie.

Em outras palavras, é
imperioso destacar que o acórdão embargado enfrentou a tese central da responsabilidade civil da
Instituição Financeira
, mas o fez com base
na distinção
das circunstâncias fáticas
, pois o
acórdão não ignorou
a Súmula 479/STJ, que se refere ao fortuito interno, mas sim
aplicou a técnica de
distinguishing
, concluindo pela
configuração
da excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, qual seja, a culpa exclusiva do consumidor, classificada como fortuito externo na espécie.

Em verdade
, o julgado foi categórico ao afirmar que as transações fraudulentas decorreram do fornecimento voluntário de credenciais pelo próprio consumidor, induzido por engenharia social e
spoofing
telefônico, sem que houvesse qualquer prova de falha nos sistemas de segurança do banco ou vazamento de dados imputável à instituição.

Como bem ressaltado no
decisum
, a
responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479/STJ, não é absoluta, admitindo as excludentes legais
, sendo que o
acórdão citou jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que, neste cenário fático específico (golpe da falsa central mediante fornecimento voluntário de dados), a culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar.

Desse modo, a tese central do Embargante foi explicitamente enfrentada e refutada por meio de fundamentação técnica e jurídica, não havendo omissão a ser sanada

Ademais, o acórdão
também
ressaltou que não havia nos autos qualquer elemento de prova que

indicasse falha nos sistemas de segurança do
Banco
ou vazamento de dados imputável à

instituição
, mas, a
o contrário, as operações foram validadas com as credenciais legítimas do

cliente, obtidas por meio de engenharia social, o que reforça a tese de culpa exclusiva da

vítima.

No que tange à
alegação de que o julgado não abordou a divergência jurisprudencial suscitada, cumpre rememorar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, nem a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados, desde que enfrente a demanda e a resolva com observância das questões relevantes e imprescindíveis.

Na hipótese, o
acórdão
embargado
apresentou uma tese de julgamento clara e suficiente para dirimir a controvérsia, fundamentada na excludente da culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos os dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

De todo modo, a
contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado,
quando há
incoerência entre os seus próprios termos, entre a fundamentação e o dispositivo
,
isto é,
quando existe
incompatibilidade entre os fundamentos expostos e a conclusão (dispositivo), que produza

evidente incoerência entre o raciocínio adotado e o resultado decisório.

A propósito, conforme jurisprudência assente do STJ:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma,
DJe
28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/4/2012).
Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 19/10/2021,
DJe
03/11/2021) (
g.n
.)

Logicamente, eventuais d
ivergências entre a

decisão e outras teses ou decisões externas
- como as jurisprudências citadas pelo Embargante -
, ou a simples insatisfação da parte quanto ao

resultado, não se confundem com essa contradição interna capaz de ensejar embargos.

I
n
casu
, o acórdão embargado não padece desse vício, uma vez que manteve coerência lógica ao reconhecer que a atuação determinante do correntista ao fornecer voluntariamente suas credenciais rompeu o nexo causal, ensejando a reforma da sentença, o que é harmônico com o resultado do julgamento, inexistindo, portanto, incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

Vale destacar, por fim,
que o acórdão considerou especificamente o perfil do consumidor
-
Investigador da Polícia Civil
-
circunstância que afasta presunção de
hipervulnerabilidade
e reforça o dever de cautela esperado de profissional com experiência no trato de situações que exigem discernimento e atenção quanto à identificação de condutas suspeitas.

Neste contexto, o
cenário fático
é suficiente para
afasta
r
,
à toda evidência
, a responsabilidade objetiva do Banco, conclusão esta que se mantém coerente com a análise das provas e do direito aplicável.

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC
).
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Por oportuno, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que, por ora, não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa
do § 2o do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício
relativo à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025